Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748704-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDGAR WENDEL MARTINS SILVA PACIENTE: EDGAR WENDEL MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, dirigido ao excelentíssimo Ministro Presidente do STF, impetrado de próprio punho por EDGAR WENDEL MARTINS SILVA em favor de si, requerendo a revisão de sentença condenatória já transitada em julgado proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal no 2011.01.1.056701-3, condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No presente habeas corpus (Id. 66221472), o impetrante em requerimento próprio se insurge quanto a pena lhe cominada. Encaminhado o feito à Defensoria Pública, este órgão apresentou manifestação no ID 66388018, por meio da qual concluiu não encontrar “fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do paciente.” Manifestação da Procuradoria de Justiça em Parecer ao ID. 67317525, pela inadmissibilidade do writ. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, como relatado, verifico que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão mínima. A ação penal transitou em julgado em 28/03/2012, consoante a carta de guia definitiva ao Id. 66388021 que traz a informação de que se encontrava preso e colocando-o à disposição da VEP. Examinados os autos, dessume-se que o próprio impetrante afirmou à inicial que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, pretendendo impugnar prisão oriunda de sentença transitada em julgado, rebatendo a certeza com a qual restaram apuradas a materialidade e a autoria do delito em razão da qual foi proferida sentença em seu desfavor, sentença essa já revisada por ocasião da prolação do acórdão de número 569434. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante, não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal e, assim, desvirtuar sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste eg. TJDFT, compete à Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno. Sobre o tema, recentes precedentes deste eg. TJDFT: 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) (Acórdão 1693924, 07007049720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais.(...) (Acórdão 1782700, 07462853820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ao que se extrai dos autos, o cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. Desse modo, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, como requisito de impetração imposto pelo instituto do habeas corpus, uma vez que se encontra cumprindo prisão oriunda de condenação criminal transitada em julgado, inclusive com individualização da pena imposta com equívoco que beneficiou o paciente à ocasião. Com efeito, o writ não se constitui instrumento processual adequado para combater sentença transitada em julgado, inclusive, como dito, após criteriosa apreciação da sentença por órgão colegiado deste TJDFT, na oportunidade de interposição do recurso de apelação. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADES PROCESSUAIS E NA FASE DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. 2. Não se verifica, no caso, manifesta ilegalidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, pois, reitera-se, a sua prisão é oriunda de condenação definitiva, após o devido julgamento da apelação interposta em favor do paciente. Com esses fundamentos, impõe-se a conclusão de que o instrumento processual do habeas corpus não é o meio adequado para rever sentença penal condenatória, cabendo à parte, querendo, buscar as vias processuais aplicáveis à espécie. Com esses fundamentos, nego seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora